Tribunal: STJ
Processo: 1051554-84.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749892 - SP(2024/0350200-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
AGRAVADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARCIAL
DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões relevantes para a solução da
controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais acolheu a exceção
de retomada e fundamentou o afastamento do laudo pericial na valorização
imobiliária e na mudança de critério do perito em relação a avaliações
anteriores.
2. A alegação de decisão-surpresa foi afastada, pois o Tribunal de origem
considerou que a continuidade da atividade comercial na área remanescente
era viável, e a análise da necessidade de contraditório específico ou de
produção de prova complementar demandaria reexame do contexto fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. A legislação de locações não proíbe a retomada parcial em contratos com
pluralidade de locadores, desde que não inviabilize por completo o negócio do
locatário. O Tribunal de origem concluiu que os requisitos para a retomada
foram preenchidos e que a continuidade da atividade comercial era possível.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a sinceridade do
pedido de retomada e a viabilidade do novo empreendimento demandaria o
reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de violação às regras de condomínio e à função social do
contrato foi afastada, pois a análise dessas teses demandaria revolvimento
fático-probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
do STJ, encontrando óbice na Súmula 83/STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6902f4ac-518e-481e-8c9b-e11bd6ed4198

Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 6902f4ac-518e-481e-8c9b-e11bd6ed4198

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749892 - SP(2024/0350200-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
AGRAVADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA PARCIAL
DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões relevantes para a solução da
controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais acolheu a exceção
de retomada e fundamentou o afastamento do laudo pericial na valorização
imobiliária e na mudança de critério do perito em relação a avaliações
anteriores.
2. A alegação de decisão-surpresa foi afastada, pois o Tribunal de origem
considerou que a continuidade da atividade comercial na área remanescente
era viável, e a análise da necessidade de contraditório específico ou de
produção de prova complementar demandaria reexame do contexto fático-
probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
3. A legislação de locações não proíbe a retomada parcial em contratos com
pluralidade de locadores, desde que não inviabilize por completo o negócio do
locatário. O Tribunal de origem concluiu que os requisitos para a retomada
foram preenchidos e que a continuidade da atividade comercial era possível.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a sinceridade do
pedido de retomada e a viabilidade do novo empreendimento demandaria o
reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A alegação de violação às regras de condomínio e à função social do
contrato foi afastada, pois a análise dessas teses demandaria revolvimento
fático-probatório, também vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência
do STJ, encontrando óbice na Súmula 83/STJ.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 1161-1164):

Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

"AÇÃO RENOVATÓRIA. Contrato de locação comercial. Empresa locatária
que visa à renovação do prazo contratual por mais cinco (5) anos, a contar de
01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, com proposta de aluguel
mensal variável equivalente a dois por cento (2%) do valor das vendas da
Loja instalada na área locada, ou de aluguel mínimo mensal de R$ 71.662,17,
mantidas as demais cláusulas contratuais, sob a argumentação de que
preenche os requisitos dos artigos 51 e 71 da
Locadores
Lei no 8.245/91.
demandados que, em defesas autônomas, impugnam o valor da oferta,
apresentando a correquerida contraproposta em valor mínimo mensal de R$
260.000,00 exclusivamente para a área a ela pertencente, e o correquerido
contraproposta, sobre sua parte na locação, em valor mínimo mensal bruto de
R$ 295.000,00 ou cinco por cento (5%) sobre o faturamento bruto da Loja, o
que for maior, ambos os requeridos com pedidos de fixação de aluguel
provisório e de avaliação pericial, pleiteando a correquerida, proprietária da
área objeto das Matrículas nos 25.153, localizada na Rua Clodomiro
Amazonas, que mede 750m2, e 25.155, localizada na Rua Comendador
Miguel Calfat, que mede 1.200m2, ambas as Matrículas do 4o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, a retomada do espaço locado, destinado a
estacionamento e depósito, para desenvolver Empreendimento que lhe trará
mais valia, com fundamento no artigo 52, inciso I, segunda parte, combinado
com o artigo 72, inciso IV, § 3o, ambos da
e concordando o
Lei no 8.245/91,
correquerido proprietário dos imóveis objeto das Matrículas nos 70.783,
73.002 e 25.154, todas do 4o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, com
a renovação do prazo da locação por mais cinco (5) anos. SENTENÇA de
procedência para renovar a locação por mais cinco (5) anos, a contar de 01 de
janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2024, mediante o locativo mensal
inicial de R$ 218.985,00, mais garantia de fiança pela Empresa indicada e
atualização pelo IGPM- FGV, mantidas as demais cláusulas e condições do
Contrato renovado, arcando os locadores demandados com o pagamento das
custas e despesas processuais mais os honorários advocatícios equivalentes a
doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. APELAÇÃO da
correquerida, que levanta preliminar de nulidade da sentença por: (a) não
observância da prejudicialidade externa ante a pendência das Ações
Renovatórias anteriores (processos nos 0168797-18.2009 e 1060461-24.2014)
que culminou com ofensa ao princípio da continuidade contratual, dada a
superveniente improcedência de pedido renovatório anterior em razão do
acolhimento da Exceção de Retomada por ela oposta sobre a área formada
pelas Matrículas nos 25.153 e 25.155, ambas do 4o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, e (b) cerceamento de defesa ante a privação da prova
pericial complementar para a demonstração da sinceridade do pedido de
retomada, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência, com o
acolhimento da pretensão de retomada, aduzindo pedido subsidiário de
elevação do aluguel fixado a partir de janeiro de 2020 com a manutenção do
valor locatício apurado para a Ação anterior, com a inversão da sucumbência.
APELAÇÃO do correquerido, proprietário da área sobre a qual se acha
construído o prédio da Loja da autora, que mede 2.750m2, pugnando pela
majoração do aluguel mensal para R$ 365,000,00, e pela fixação dos
honorários segundo o proveito econômico, ressaltando a ausência de
resistência à pretensão renovatória. EXAME: Pedido de remessa dos autos
para a C. 32a Câmara de Direito Privado, formulado pela locatária
demandante em sede de contrarrazões, que carece de fundamento legal dada a
preclusão da arguição de prevenção, que culminou com a prevalência da
prevenção desta 27a Câmara de Direito Privado para o julgamento da Ação
Renovatória anterior ante a prorrogação da competência relativa estabelecida
em razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 2252216-
61.2016.8.26.0000, conforme Acórdão relatado por esta Desembargadora nos
Embargos de Declaração no
Suscitação de
1060461-24.2014.8.26.0100/50000.
Conflito de Competência no 2072731-57.2023.8.26.0000 pela Locatária
demandante que não foi conhecido. Essa circunstância torna justificada a
distribuição deste Recurso para esta Câmara, evitando o risco de decisões
conflitantes ou contraditórias. Locação que recai sobre área composta de um
prédio e respectivo terreno, mais quatro (4) terrenos lindeiros, todos
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

registrados no 4o Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Arguição de
nulidade da sentença pela não observância da prejudicialidade externa dada a
pendência do julgamento final da Ação Renovatória anterior (processo no
1060461-24.2014), que nesta sede recursal foi julgada improcedente, dado o
acolhimento da Exceção de retomada, em relação à correquerida Nobre,
implicando na ausência de continuidade contratual no tocante, imprescindível
à renovação da locação, “ex vi” do artigo 51, inciso II, da Lei no 8.245/91.
Afastamento ante as circunstâncias específicas do caso concreto dos autos que
impõem o desfecho de improcedência também aqui, com igual acolhimento
da Exceção de Retomada. Arguição de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa que deve ser afastada ante a suficiência da prova dos autos para o
exame da causa. Locatária demandante que preenche os requisitos do artigo
71 da
para a renovação da locação apenas em relação ao
Lei no 8.245/91,
locador Fernando. Locadora correquerida que, conforme já reconhecido na
Ação Renovatória anterior, preenche os requisitos do artigo 52, inciso I,
combinado com o artigo 72, inciso IV, § 3o, ambos da
para a
Lei no 8.245/91,
retomada da área a ela pertencente, que soma 1.950m2 com maior parte
formada por terreno nu e que vem sendo utilizada para estacionamento e
depósito, ante a possibilidade de construção de Empreendimento que elevará
de maneira significativa o proveito econômico, pela mais valia. Renovação do
projeto inicial do Empreendimento que instruiu a primeira Ação Renovatória
(processo no 0168797-18.2009), e também da comprovação de licenças
pertinentes na Ação Renovatória anterior (processo no 1060461-24.2014)
mais a documentação juntada pela locadora demandada nos autos desta
terceira Ação Renovatória, havendo evidência da viabilidade técnica do
Empreendimento em causa. Presunção de sinceridade da locadora requerida
que milita em seu favor, ante a ausência de prova contrária da locatária no
tocante. Aplicação da Súmula 485 do E. Supremo Tribunal Federal. Locadora
excipiente que fica sujeita à consequência prevista no artigo 52, § 3o, parte
final, da
Retomada que, demais, não impede a Empresa
Lei no 8.245/91.
locatária de prosseguir com o seu comércio estabelecido no prédio situado
sobre a área maior, de propriedade do co-locador Fernando, que concordou
expressamente com a renovação pleiteada. Exceção de retomada oposta pela
correquerida Nobre, em relação à área a ela pertencente, acolhida na Ação
Renovatória anterior, que deve ser mantida, afastando-se a renovação da
locação sobre essa área (1.950m2), com manutenção do prazo de trinta (30)
dias designado para a desocupação voluntária por parte da autora, conforme
previsto no artigo 74 da
arcando a autora com as verbas
Lei no 8.245/91,
sucumbenciais, arbitrados os honorários devidos pela autora aos Patronos da
correquerida em quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor
atualizado da causa, na proporção da área a ela pertencente (1.950m2) em
relação à área do correquerido Fernando (2.750m2). Acolhimento da pretensão
renovatória que, já se viu, deve ser mantido somente sobre a área de locação
pertencente ao correquerido Fernando, arcando ele, juntamente com a autora,
pela sucumbência recíproca, com as custas e despesas processuais a que
deram causa e com os honorários advocatícios da parte adversa, que são
arbitrados na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor
atualizado da causa, na proporção da área do correquerido Fernando em
relação à área da correquerida Nobre. Aplicação do artigo 85, § 2o, e do artigo
86, “caput”, ambos do Código de Processo Civil. Diferenças entre o valor dos
alugueis pagos no curso da Ação e o valor do aluguel arbitrado, que devem
ser atualizadas com correção monetária pelos índices adotados para cálculos
judiciais (Tabela Prática) a contar de cada vencimento e juros de mora pela
taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado. Sentença
reformada para o decreto de parcial procedência do pedido renovatório, com
renovação da locação da área de 2.750m2 locada pelo correquerido Fernando
para a autora, ante o acolhimento do pedido de retomada desde a Ação
Renovatória anterior sobre a área de 1.950m2 pertencente à correquerida
Nobre. RECURSO DA CORREQUERIDA NOBRE PROVIDO. RECURSO
DO CORREQUERIDO FERNANDO PARCIALMENTE PROVIDO."

Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

Os embargos de declaração opostos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO foram rejeitados (e-STJ, fls. 1209-1220).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 55, § 1o e § 3o, e 930,
e parágrafo único, do Código de Processo
caput
, pois teria havido inobservância da conexão e da prevenção regimental, com distribuição
Civil
indevida à 27a Câmara e risco de decisões conflitantes, o que demandaria anulação do
julgamento e remessa à 32a Câmara.
, porque a
(ii) artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil
prejudicialidade externa decorrente da ação renovatória de 2014 não teria sido observada, sendo
que o processo atual deveria ter sido suspenso até o trânsito em julgado daquela demanda.
, pois teria
(iii) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil
ocorrido omissão e deficiência de fundamentação quanto ao afastamento do laudo pericial e à
majoração do aluguel, bem como erro de premissa sobre a metodologia pericial utilizada.
, porque teria sido proferida
(iv) artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
decisão surpresa, sem oportunizar contraditório específico sobre a viabilidade operacional da
loja sem o estacionamento e sobre a fixação do valor locatício para a parte remanescente.
, pois a retomada
(v) artigos 22, inciso III, 52, inciso I, e 72, § 3o, da Lei 8.245/1991
parcial seria incompatível com a obrigação de manter a forma e o destino do imóvel, não haveria
relatório pormenorizado das obras nem autorização do poder público, e a exceção de retomada
teria sido aplicada de modo indevido.
(vi) artigos 421-A, incisos I e III, 1.314, parágrafo único, 1.323 e 1.325, § 1o, do
, porque a unicidade contratual e o condomínio voluntário entre os locadores
Código Civil
demandariam respeito à administração pela maioria do quinhão, vedando alteração da destinação
da coisa comum sem consenso, o que teria sido desconsiderado ao permitir a retomada parcial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1349-1352 e 1359-1373).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 1455-1457), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou
ação renovatória de locação em face de Nobre Empreendimentos e Participações Ltda. e
Fernando de Almeida Nobre Neto. A autora narrou que mantém com os réus contrato de locação
comercial desde 1989, referente a imóveis utilizados como supermercado e estacionamento, e
que, diante do término do último período contratual em 31 de dezembro de 2019, pretendia a
renovação por mais cinco anos. Alegou preencher todos os requisitos do
da
art. 51
incluindo o adimplemento de suas obrigações, e propôs a manutenção das
Lei n. 8.245/91,
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

cláusulas contratuais, alterando-se o valor do aluguel para o equivalente a 2% das vendas da loja,
com um mínimo de R$ 71.662,17, e indicando a empresa Sendas Distribuidora
como nova
S/A
fiadora.
Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente para decretar a renovação do
contrato de locação pelo período de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, fixando-se
o aluguel mensal inicial em R$ 218.985,00, valor apurado em perícia judicial (e-STJ, fls. 987-
991). A sentença afastou a exceção de retomada arguida pela ré Nobre Empreendimentos, que
pretendia realizar obras de maior valia no imóvel, sob o fundamento de que não foi apresentada
prova cabal da viabilidade do novo empreendimento, notadamente a ausência de alvará de
licença para as reformas, requisito considerado indispensável. O valor do locativo foi
estabelecido com base no laudo pericial, que utilizou o Método da Renda. Posteriormente, em
sede de embargos de declaração, o dispositivo foi corrigido para ajustar o termo final do contrato
e o nome da fiadora, conforme requerido pela autora (e-STJ, fls. 1016-1018).
O Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos de apelação, reformou a sentença, dando
provimento ao recurso da corré Nobre Empreendimentos e provimento parcial ao do corréu
Fernando de Almeida Nobre Neto (e-STJ, fls. 1160-1182). O acórdão acolheu a exceção de
retomada arguida pela Nobre Empreendimentos, julgando improcedente o pedido renovatório
em relação à área de sua propriedade (1.950m2), por considerar que a locadora demonstrou a
viabilidade do empreendimento de maior valia e que a locatária não afastou a presunção de
sinceridade do pedido, nos termos do
I, da
Consequentemente, manteve
art. 52,
Lei n. 8.245/91.
a renovação da locação apenas sobre a área pertencente ao corréu Fernando de Almeida Nobre
Neto (2.750m2). Quanto ao valor do aluguel, o colegiado afastou a conclusão pericial por
entender injustificada a redução do valor em comparação com o período anterior, fixando o
locativo mensal inicial em R$ 271.763,00, mesmo valor da renovatória antecedente, a ser
atualizado anualmente e pago de forma proporcional a cada locador até a efetiva desocupação da
área retomada. Por fim, redistribuiu os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência
recíproca entre a autora e o corréu Fernando.
Análise dos pressupostos de admissibilidade.
O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão agravada, razão pela
qual dele conheço. Passo, portanto, à análise do recurso especial.
1. Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão e deficiência de
fundamentação ao deixar de se manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da causa.
Aponta, em síntese, a ausência de enfrentamento sobre a unicidade do imóvel, as regras de
condomínio, a exigência de relatório pormenorizado para a retomada, e os critérios técnicos que
levaram ao afastamento do laudo pericial.
A irresignação não prospera.
Conforme se extrai do acórdão de apelação (e-STJ, fls. 1160-1182) e do julgamento
dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1209-1220), o Tribunal de origem apreciou as questões
relevantes para a solução da controvérsia. O colegiado expôs de forma clara as razões pelas
quais acolheu a exceção de retomada, afirmando que a locadora demonstrou a viabilidade do
empreendimento e que milita em seu favor a presunção de sinceridade (e-STJ, fl. 1173).
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

Explicitou, ainda, que a retomada da área de estacionamento não impediria a continuidade do
comércio na área remanescente (e-STJ, fl. 1173).
Quanto ao valor do aluguel, o acórdão fundamentou o afastamento do laudo pericial
na "
" e na mudança de critério do perito em relação a
indiscutível valorização imobiliária
avaliações anteriores, optando por manter o valor fixado na ação renovatória precedente (e-STJ,
fls. 1175-1176).
O fato de a fundamentação adotada ser contrária aos interesses da parte não se
confunde com ausência de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos deduzidos, desde que as razões de seu convencimento sejam
suficientemente expostas. No caso, as questões tidas por omissas foram, na realidade, decididas
em sentido desfavorável à recorrente. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Afasta-se, portanto, a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Da violação aos arts. 55 e 930 do CPC (Conexão e Prevenção).
A recorrente argumenta que o julgamento por Câmara diversa daquela que seria
preventa gera nulidade por risco de decisões conflitantes.
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

O acórdão recorrido enfrentou a questão e concluiu que, "dada a preclusão da
", operou-se a "
" (e-STJ, fl. 1167).
arguição de prevenção
prorrogação da competência relativa
A Corte estadual, soberana na análise dos fatos e do regimento interno, entendeu justificada a
distribuição e afastou o risco de decisões contraditórias. A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS E AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL
NÃO
CONFIGURADO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual
a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada
até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do
§
art. 71,
4o, do RISTJ.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias.
3. No caso concreto, a Corte de origem afastou a tese de ocorrência de
desequilíbrio contratual destacando que a prorrogação do contrato ocorreu
com a anuência da parte recorrente.
A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria a reinterpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
,
AREsp n. 2.814.514/DF,
Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/9/2025,
8/9/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FCVS. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA EXAMINAR A
EXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
JURÍDICO.
SÚMULA
150/STJ.
PRECEDENTES.
1. "A não observância da regra de prevenção contida no
do RISTJ
art. 71
gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de
ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo
colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, nos
termos do § 4o do citado artigo" (AgRg no
Rel. Min.
AREsp 579.503/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
5/8/2015)
2. Assim, considerando que a aludida incompetência não fora alegada em
momento oportuno, antes de prolatado o decisum monocrático, operou-se a
prorrogação da competência.
3. Nas ações que envolveram seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional (SFH), a CEF detém interesse jurídico para
ingressar na lide, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para
dirimir a questão (AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell,
AREsp 603.135/PR,
Segunda Turma, DJe
).
13/4/2016.
4. Ademais, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no
suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da
controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da
"A
Súmula 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
5. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 689.058/SP,
Ministro Herman Benjamin
Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
27/5/2024,
4/6/2024,
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SFH. COMPETÊNCIA. RAMO 66. MATÉRIA NÃO
ANALISADA
NA
ORIGEM.
QUITAÇÃO
DO
CONTRATO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS NO PERÍODO
CONTRATADO. INTERESSE DE AGIR. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual
a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada
até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do
§
art. 71,
4o, do RISTJ.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "à luz dos
parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor,
conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo
seguro habitacional, cujos efeitos devem-se prolongar no tempo, mesmo após
a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência
deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto)" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 1.622.608/RS,
julgado em
DJe de
.
11/12/2018,
19/12/2018)
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na
que incide pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.080.171/RS,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/12/2022,
14/12/2022,
Portanto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Da violação ao
V, "a", do CPC (Prejudicialidade Externa) e arts. 7o,
art. 313,
9o e 10 do CPC (Decisão Surpresa).
A recorrente alega que o presente feito deveria ter sido suspenso até o trânsito em
julgado da ação renovatória anterior. Embora o acórdão recorrido não tenha feito menção
expressa ao
V, "a", do CPC, a matéria relativa à prejudicialidade externa e à
art. 313,
necessidade de suspensão do processo foi devidamente debatida e decidida pelo Tribunal de
origem (e-STJ, fls. 1170-1172), configurando o prequestionamento implícito da tese.
Contudo, o Tribunal
reconheceu a prejudicialidade, mas entendeu ser possível
a quo
o prosseguimento do feito, considerando os contornos do caso concreto e as circunstâncias
específicas da demanda (e-STJ, fls. 1170-1172).
A revisão desse entendimento, para aferir se a suspensão era de fato indispensável ou
se a decisão de prosseguir foi equivocada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Confira:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS
283 E
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
7/STJ,
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo em recurso especial interposto em ação de dissolução parcial de
sociedade, por incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 283 e 284 do
STF, bem como pela não comprovação da divergência jurisprudencial e
ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão, o que
não se verifica no caso concreto (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
DJe de
.
13/2/2025)
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as
alegações da parte, afastando a existência de decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, com base em jurisprudência pacífica do STJ (AgInt
no
DJe de
.
AREsp n. 1.914.541/MG,
14/9/2022)
5. A apreciação da tese de cerceamento de defesa e da alegação de
julgamento surpresa demandaria reexame de fatos e provas, providência
vedada na via estreita do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ
(AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. Não há contradição quando os fundamentos e o dispositivo da decisão
guardam coerência lógica entre si. A mera discordância da parte com o
resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de
declaração (AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
7. Tampouco se constata omissão quanto ao exame da divergência
jurisprudencial, afastada no acórdão por ausência de cotejo analítico e por
se tratar de dissídio apoiado em fatos, conforme exigido pelos arts. 1.029 do
CPC e 255 do RISTJ (
DJe de
.
REsp n. 1.888.242/PR,
31/3/2022)
8. A jurisprudência do STJ exige prova do dissenso e similitude fática entre
os casos confrontados, não sendo suficiente a simples transcrição de ementas
ou ausência de indicação específica dos elementos que configuram a
divergência (AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.662.008/BA,
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora
,
AREsp n. 2.346.674/SC,
Ministra Daniela Teixeira
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
17/11/2025,
24/11/2025,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, com base nas provas carreadas
aos autos, concluiu pela ausência de decisão surpresa.
Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "O rol do
do CPC possui o caráter meramente exemplificativo, admitindo-se
art. 851
outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, desde
que devidamente avaliada pelo magistrado, importando, necessariamente, na
insubsistência da penhora anterior."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.488.245/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
). Incidência da
18/3/2024,
20/3/2024.
Súmula 83/STJ.
2.1 Ademais, derruir a conclusão do acórdão recorrido, de que há
insuficiência de constrição apta a justificar a realização de uma segunda
penhora, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
,
AREsp n. 2.841.109/SP,
Ministro Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
20/10/2025,
23/10/2025,

Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

Ademais, a recorrente sustenta também que foi surpreendida com a decisão sobre a
viabilidade da operação da loja sem a área de estacionamento e com a fixação do valor do
aluguel sem contraditório específico, em violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC.
Embora os dispositivos não tenham sido expressamente citados, a tese de "decisão
" e a necessidade de contraditório sobre a viabilidade operacional da loja sem
surpresa
estacionamento foram suscitadas nos embargos de declaração e, portanto, foram implicitamente
prequestionadas.
No entanto, o Tribunal de origem afirmou expressamente que "a retomada que,
demais, não impede a Empresa locatária de prosseguir com o seu comércio estabelecido no
" (e-STJ, fl. 1173).
prédio situado sobre a área maior, de propriedade do co-locador Fernando
Com efeito, conforme já mencionado, a análise da ocorrência de "
"
decisão surpresa
e a verificação da necessidade de produção de prova pericial complementar ou de oportunização
de contraditório específico sobre a viabilidade operacional da loja sem o estacionamento, bem
como a adequação da fixação do valor locatício para a parte remanescente, demandam o
reexame do contexto fático-probatório e da condução processual pelas instâncias ordinárias. Tal
providência é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Além disso, conforme entendimento desta Corte, o sistema de persuasão racional,
adotado nos arts. 130 e 131 do
e nos arts. 370 e 371 do
não permite compelir
CPC/73
PC/2015,
o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas
pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. A
propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE
CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os argumentos do acórdão. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
3. No sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada
prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base
nestas formou seu convencimento motivado.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não houve promessa
ou tratativas capazes de despertar legítima expectativa nos agravantes de que
os empréstimos seriam concedidos independentemente da análise do risco
das operações e da entrega dos documentos necessários, não havendo que se
falar em quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira. A alteração
desse entendimento demandaria o reexame das provas contidas nos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
,
AREsp n. 2.162.422/RJ,
Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
21/11/2023,

Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO
RACIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. "A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, o que faz atrair o óbice da
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.145.021/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Ademais, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento. Desse modo, não é possível compelir o
julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo
exame do arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade
dos fatos.
4. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a
quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ,
bem como de cláusula contratual (
.
Súmula n. 5/STJ)
Agravo internoimprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.340.674/RJ,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
11/9/2023,
13/9/2023,

5. Da violação aos arts. 22, III, 52, I, e 72, § 3o, da
e aos arts. 421-
Lei no 8.245/91
A, 1.314, 1.323 e 1.325 do Código Civil (Retomada Parcial e Condomínio).
No mérito, a controvérsia central reside na possibilidade de retomada parcial de
imóvel objeto de contrato único de locação, mas pertencente a mais de um locador, e na
aplicação das regras de condomínio a essa relação.
Primeiramente, quanto à alegada violação às regras de condomínio (arts. 1.314,
1.323 e 1.325 do CC) e à função social do contrato (art. 421-A do CC), verifica-se que tais teses,
necessariamente, perpassam pelo revolvimento fático-probatório do caso, algo já mencionado
como vedado nesta Superior Instância (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.332.993/PR,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no Ag n.
28/8/2023,
31/8/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
1.076.606/MG,
19/5/2015,
DJe de
.
1/6/2015)
No que tange à exceção de retomada, a
em seu
I, faculta
Lei no 8.245/1991,
art. 52,
ao locador a não renovação do contrato se for para uso próprio. O Tribunal de origem, com base
nas provas dos autos, entendeu que a locadora Nobre Empreendimentos demonstrou a
sinceridade de seu propósito e a viabilidade do empreendimento de maior valia, requisitos para o
acolhimento da exceção.
A alegação da recorrente de que não foi apresentado "
" ou "
relatório pormenorizado
" (art. 72, § 3o) foi implicitamente rechaçada pelo acórdão, ao
autorização do poder público
considerar suficiente a "
" para evidenciar a "
documentação juntada
viabilidade técnica do
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

" (e-STJ, fl. 1173). Rever essa conclusão para afirmar a insuficiência da prova
Empreendimento
demandaria o reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
A questão remanescente, de puro direito, é se a lei de locações admite a retomada
parcial em um contrato com pluralidade de locadores. A legislação não proíbe tal possibilidade.
Tratando-se de locadores distintos, com propriedades individualizadas que compõem o objeto da
locação, a interpretação que permite a um dos condôminos exercer seu direito de retomada sobre
a sua parte, desde que não inviabilize por completo o negócio do locatário, não se mostra ilegal
ou teratológica, cabendo ao Poder Judiciário analisar as particularidades de cada caso. (
relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em
DJ de
REsp n. 71.661/RJ,
25/10/1995,
p. 39618.
20/11/1995,
No presente feito, o Tribunal
expressamente consignou que "
a quo
a retomada que,
demais, não impede a Empresa locatária de prosseguir com o seu comércio estabelecido no
" (e-STJ, fl. 1173).
prédio situado sobre a área maior, de propriedade do co-locador Fernando
Aferir a veracidade dessa premissa fática é, mais uma vez, inviável nesta instância especial.
Portanto, fixado pelo acórdão recorrido que os requisitos para a retomada foram
preenchidos e que a continuidade da atividade comercial é possível, não há como acolher a
pretensão recursal sem violar o óbice da Súmula 7 do STJ.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do agravo para
ao recurso especial.
negar provimento
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na
art. 85,
origem em desfavor da recorrente, no que tange à sua sucumbência em face da corré Nobre
Empreendimentos, de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) do valor
atualizado da causa, observada a proporção estabelecida no acórdão recorrido.
Em relação à sucumbência recíproca com o corréu Fernando de Almeida Nobre
Neto, mantenho os percentuais fixados, pois não houve alteração do julgado nesta parte.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:29
Código de Controle do Documento: abdd8acc-c928-4f15-af6d-0ec51eda1dda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.892 / SP
Número Registro: 2024/0350200-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00356841120228260100 00399122920228260100 00806390620178260100 10515548420198260100
10604612420148260100
356841120228260100
35684112022826010000399122920228260100
399122920228260100 806390620178260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
AGRAVADO
: FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE NETO
ADVOGADO
: DOMÍCIO PACHECO E SILVA NETO - SP053449
INTERES.
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 65211f08-5307-438d-855b-0d9ea3ec24af

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 65211f08-5307-438d-855b-0d9ea3ec24af